Tribunal: TJDFT
Processo: 0703336-03.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703336-03.2022.8.07.0010 APELANTE: MARIA APARECIDA DE ARAUJO CIRQUEIRA, EDSON CIRQUEIRA DA SILVA APELADO: NERY MOREIRA DA SILVA, ALESSANDRA GOMES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, os Apelantes limitaram-se a afirmar na peça recursal que não têm condições de arcar com as custas do processo, sem, no entanto, comprovar a condição de hipossuficientes. Desse modo, intimem-se os Apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovarem a alegada hipossuficiência econômica ou recolherem o preparo recursal, de módico valor, sob pena de não conhecimento da Apelação Id. 49113132 Brasília, 19 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora